Tribunal: TJDFT
Processo: 0735316-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735316-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL ABELHA DE REZENDE APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Do cotejo detido destes autos eletrônicos, verifica-se que a parte recorrente não instruiu adequadamente o recurso, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sendo certo que o documento de ID 55799702 (comprovante de agendamento bancário) não se presta a tal finalidade. A propósito: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM RAZÃO DE DESERÇÃO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIAGEM INTERNACIONAL CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. A apresentação de comprovante de agendamento ou comprovante provisório de pagamento, sujeito a cancelamento pelo banco liquidante do título, não satisfaz o pressuposto formal e imprescindível à admissibilidade do recurso. 3. Intimada a parte para regularizar o vício processual, cabia a sanar a deficiência mediante o recolhimento do preparo em dobro. (...) 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1268506, 07008874720198070020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020.) – grifo nosso Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento acompanhado da respectiva guia de custas no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, acaso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator